Tribunal: TJBA
Processo: 8112133-93.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112133-93.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROZIANE DA SILVA BITENCOURT e outros

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

PJ03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. DESCABIMENTO. PORTABILIDADE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA OPERADORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ROZIANE DA SILVA BITENCOURT em face de HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A autora, beneficiária de plano coletivo empresarial, pleiteou a cobertura de cirurgia bariátrica, negada pela operadora sob alegação de doença preexistente e cobertura parcial temporária (CPT).

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verifica-se a legalidade da negativa de cobertura do procedimento cirúrgico pela operadora de plano de saúde, à luz da continuidade contratual, da portabilidade de carências e da boa-fé objetiva, bem como a existência de dano moral decorrente da conduta abusiva da ré.

RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovada a migração contratual sem solução de continuidade e o cumprimento dos requisitos legais para portabilidade especial, é nula a imposição de novos períodos de carência ou CPT.

4. A operadora, ao assegurar o aproveitamento das carências, assumiu obrigação de resultado, sendo vedada conduta contraditória.

5. A negativa de cobertura, em situação de necessidade médica, configura prática abusiva, violando o direito à saúde, a boa-fé objetiva e a dignidade da pessoa humana, configurando o dever de indenizar.

DISPOSITIVO E TESE:
6. Recurso da operadora conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e provido.

Tese de Julgamento:
a) É abusiva a negativa de cobertura de procedimento cirúrgico por plano de saúde, fundada em CPT, quando demonstrada a continuidade contratual e o cumprimento dos requisitos legais para portabilidade de carências, sendo devida a indenização por danos morais em razão da violação à boa-fé objetiva e ao direito fundamental à saúde.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8112133-93.2021.8.05.0001
, em que figura como recorrente
ROZIANE DA SILVA BITENCOURT
e, como parte recorrida,
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO DA
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, e
CONHECER DO RECURSO DE
ROZIANE DA SILVA BITENCOURT
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, todos
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

_____de ________________ de

_______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a) de Justiça